Tribunal: STF
Processo: RHC 208293
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adriano Braz de Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava dedicando-se ao tráfico de drogas. O reexame dessa questão demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável de ser revista em habeas corpus.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (Habeas corpus nº 667.485/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo (2/3), ante a alegada “fundamentação equivocada no que se refere ao requisito da dedicação às atividades criminosas, amparando-se exclusivamente nos testemunhos policiais.”



    É o relatório. 



    2. Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante com 69 pedras de crack e o Tribunal a quo, em acórdão que reiterou os argumentos trazidos em sede de 1º instância, afastou a aplicação da minorante contida no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, ao entender que esse se dedicava a atividades criminosas. Destaco trecho do referido acórdão (com meus grifos):



    Numa acurada análise do acervo probatório, constata-se que o increpado se dedicava a atividades criminosas. Conforme se viu, os policiais militares foram uníssonos em relatar que já conheciam o réu e o adolescente dos meios policiais por envolvimento com o tráfico, afirmando que eles traficam em conjunto naquele local diuturnamente, há muito tempo.



    (…) 



    Nesse panorama, tendo em vista as fartas notícias do envolvimento reiterado do acusado com o tráfico de entorpecentes, não há dúvidas de que se dedicava a atividades criminosas. Assim, acertada a decisão de primeiro grau que não reconheceu, em favor de Adriano, a minorante especial prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06, já que referida causa de diminuição de pena deve ser aplicada apenas ao traficante principiante e não a pessoas que, como o réu, fazem do tráfico de drogas meio de vida.



    No caso em exame, não há ilegalidade passível de correção na presente via. Portanto, como se vê, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.34306) – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o recorrente se dedicava às atividades criminosas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos): 



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 170.532, ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)



    Deste entendimento, também não divergiu o Ministério Público Federal, que assim se manifestou (com meus grifos): 



    Resta claro que os fundamentos apresentados no recurso ordinário em questão já foram exaustivamente debatidos pelas esferas ordinárias, assim como pelo acórdão combatido, que adotou entendimento idêntico ao sedimentado por essa Suprema Corte no que se refere a todos os pontos levantados pelo recorrente, o qual não logrou êxito em desconstituir o que restou assentado anteriormente.



    O que se verifica no presente recurso é a mera insatisfação com o que restou decidido anteriormente. Entretanto, como ressaltado alhures, olvida o recorrente que o acórdão combatido adotou entendimento idêntico ao sedimentado por essa Suprema Corte no sentido de que o habeas corpus não é instrumento apto a autorizar o reexame do conjunto fático-probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou mesmo para revisão criminal. 



    Finalmente, ressalto que o depoimento dos policiais é revestido de credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente a qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 



    É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. Ordem denegada.



    (HC n. 876.662, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 16 de fevereiro de 2007 – com meus grifos).



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.”



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE n. 829.303 AgR-ED, Relator o ministro Luiz FUX, DJe de 04 de março de 2015 – com meus grifos).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator